Tribunal: TJDFT
Processo: 0744377-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744377-40.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. APELADO: NAFTALI DE SOUZA NOVAES DECISÃO Trata-se de petição apresentada pelo apelado onde informa que a tutela de urgência deferida pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão de id 57328099 e confirmada na sentença, id 57330037, não foi cumprida pela apelante (id 60396558). O apelado, portador de trombofilia hereditária grave, recebeu indicação de crioablação percutânea para retirada de tumor renal sólido diante de suspeita de neoplasia maligna. A justificativa para indicação do procedimento foi a fragilidade da saúde dele em razão de seu quadro crônico e o fato de o procedimento ser menos invasivo e arriscado que uma cirurgia aberta (id 57328079, 57328079 e 57328080). A apelante não autorizou todos os materiais necessários para o procedimento cirúrgico, motivo pelo qual o apelado buscou a tutela jurisdicional. O Juízo de Primeiro Grau deferiu tutela de urgência e determinou que a apelante autorizasse os procedimentos médicos prescritos ao apelado em caráter de urgência bem como fornecesse todos os materiais necessários para os procedimentos em vinte e quatro horas (24h) sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (id 57328099). A apelante foi intimada para cumprimento da decisão na mesma oportunidade em que foi citada por meio de carta de intimação e citação com aviso de recebimento (id 57328102). A diligência foi cumprida, conforme certidão de aviso de recebimento digital de id 57330009. A carta de intimação e citação foi recebida por Alcyr Beltrame em 10.11.2023, aparentemente funcionário da apelante diante da ausência de impugnação quanto ao recebedor. A intimação pessoal da apelante para cumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência foi inequívoca. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que citação e/ou intimação recebida por representante de pessoa jurídica é válida para todos os efeitos.[1] A apelante compareceu aos autos após o recebimento da carta de citação e intimação, em 14.11.2023, ocasião em que impugnou os fundamentos utilizados para a concessão da tutela de urgência deferida (id 57328103). Apresentou contestação, onde informou o cumprimento parcial da tutela de urgência por entender pela não obrigatoriedade de cobertura integral (id 57330013). Interpôs agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a tutela de urgência, o qual foi recebido sem efeito suspensivo (id 57330017). O Juízo de Primeiro Grau determinou que a apelante esclarecesse se cumpriu a tutela de urgência deferida (id 57330022). Ela reiterou a informação da contestação de que o cumprimento foi parcial (id 57330024). A sentença confirmou a tutela de urgência. O Juízo de Primeiro Grau aplicou a multa no patamar máximo, R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em razão do descumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência (id 57330037). O apelado compareceu aos autos após apresentar contrarrazões para juntar relatório médico e informar a piora no seu quadro de saúde e o risco de perecimento do direito. Detalhou que o tumor apresentou rápido crescimento diante da demora na realização da cirurgia e esta ficará inviabilizada caso o crescimento prossiga (id 58689604). O Relator determinou em 17.5.2024 a expedição de carta precatória direcionada ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para intimação pessoal da apelante para esclarecer se houve cumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência (id 59168322). Não há notícia nos autos do eventual cumprimento da diligência até o momento. O apelado peticionou nos autos para reforçar o descumprimento da tutela de urgência deferida e destacar novamente que seu estado de saúde piorou em razão da demora na realização do procedimento cirúrgico que necessita. Requereu e pediu: a intimação da apelante na pessoa de seus advogados para cumprimento da decisão; a expedição de ofícios ao Ministério Público e à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para apuração de conduta ilícita; e a majoração da multa cominatória fixada pelo Juízo de Primeiro Grau em razão da resistência no cumprimento da decisão que lhe deferiu a tutela de urgência (id 60396558). Destaco que caberia ao Juízo de Primeiro Grau analisar os requerimentos e pedido feitos pelo apelado, assim como reavaliar a multa estipulada em razão da ausência de notícia do cumprimento de sua decisão que deferiu a tutela de urgência. Os requerimentos e pedido deveriam ser apresentados em sede de cumprimento provisório de sentença e não em sede recursal. Entretanto, o Relator acolheu a manifestação incidental do apelado apresentada em sede recursal e determinou a oitiva da apelante para esclarecimentos sobre o cumprimento da tutela de urgência deferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Dessa forma, não há como deixar o apelado sem um provimento jurisdicional acerca do descumprimento informado, consideradas as diligências determinadas anteriormente. Intimação por meio dos advogados da apelante para cumprimento da decisão O Superior Tribunal de Justiça é pacífico quanto ao entendimento de que a intimação pessoal da parte para cumprimento de decisão que fixa multa cominatória é imprescindível.[2] Não há que se falar em intimação para cumprimento por meio dos advogados constituídos nos autos nesse caso. Indefiro o requerimento. Expedição de ofícios O apelado requereu expedição de ofícios de forma genérica e sem apresentar os fundamentos de seu requerimento. Além disso, conforme destacado, o referido requerimento é cabível perante o Juízo de Primeiro Grau em sede de cumprimento provisório de sentença, não em sede recursal. Indefiro o requerimento. Majoração da multa cominatória O apelado pede a majoração da multa cominatória em razão do descumprimento persistente da decisão que deferiu a tutela de urgência. O descumprimento é presumido no presente caso, visto que a apelante possui advogados constituídos regularmente e não houve manifestação acerca do cumprimento da determinação judicial nem mesmo em sua apelação. Fica evidenciada nos autos a insuficiência da multa fixada na decisão de id 57328099, visto que a apelante continua inerte e não cumpre o comando judicial mesmo após a estabilização da tutela de urgência na sentença. O art. 537, § 1o, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Juiz poderá modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda caso verifique que tornou-se insuficiente. Acolho o pedido de majoração da multa cominatória. Ante o exposto, majoro a multa cominatória fixada na decisão de id 57328099 e confirmada na sentença para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, sem limite máximo, até o efetivo cumprimento da obrigação imposta à apelante. Intime-se a apelante por carta com aviso de recebimento em atenção ao disposto nos arts. 270 e 274 do Código de Processo Civil no endereço indicado no documento de id 57330009, considerando que a diligência restou frutífera quando realizada nesses moldes junto ao Juízo de Primeiro Grau. Advirto a apelante e seus representantes que o descumprimento das decisões judiciais, assim como a criação de embaraços à sua efetivação poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça nos termos do art. 77, inc. IV e § 1o, do Código de Processo Civil. Brasília, 20 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator em substituição legal eventual [1] STJ - AgInt no AREsp: 1864070 SP 2021/0089368-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022; STJ - AgInt no REsp: 1705939 SP 2017/0239380-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2019 [2] STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.125/AM, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024